Tribunal: TJSP
Processo: 1053700-04.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053700-04.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053700-04.2019.8.26.0002 -Voto no 51564b
2
VOTO No : 51564b
APEL.No : 1053700-04.2019.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : LEONARDO PEREIRA DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : TELEFONICA BRASIL S/A
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. SÚMULA 385 DO
STJ. 1. Caso em que o débito deve ser declarado inexigível em
razão da falta de organização da requerida em juntar documentos
aos autos. Dano moral não configurado, diante da existência de
inscrição preexistente no nome do autor.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 141/143, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Leonardo
Pereira da Silva contra Telefônica Brasil S/A, para declarar inexigível o
debito, sem contudo, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, haja vista a súmula n. 385, do C. STJ.
Inconformado, o autor alega a necessidade de condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Pugnam pela reforma da sentença, com acolhimento de
sua pretensão..
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O autor, ora apelante, narrou ter sido surpreendido com a
inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes por dívida que
desconheceria.
Em defesa, a ré não trouxe qualquer prova acerca da
celebração de contrato com o recorrente.
Assim, diante da verdade formal colhida nos autos, a ré
não conseguiu provar o vínculo e o uso da linha telefônica, resta
incontroverso a inexigibilidade do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053700-04.2019.8.26.0002 -Voto no 51564b
3
O dever de reparar, contudo, não se verifica, diante da
existência de outras restrições em nome do autor no ano anterior daquela
questionada nos autos (fls. 123/124).
Ainda que tenha sido realizada a negativação de fls. 30,
não restou comprovado que as outras dívidas estavam em discussão judicial,
diante da existência de vários débitos preexistentes a inscrição objeto da ação.
A aplicação da súmula n. 385, do C. STJ, se faz
obrigatória, sob pena de isentar consumidor que foi com certeza inadimplente
e que por isso, não sofre danos, já que seu nome está negativado, muito
diferente daqueles que pagam suas contas em dia e comprovam a inexistência
do débito.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator